Tribunal: TJPA
Processo: 0803580-21.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803580-21.2019.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: BRUNA FERRARI SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
DE ACORDO COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 0009932-55.2017.814.0000, A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA AO CONDUTOR QUE COMETEU AS INFRAÇÕES RELACIONADAS NO §3º DO ART.148 DO CTB, NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR-PPD, NÃO GERA ÓBICE AO SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DO ATO E NÃO IMPEDE QUE A ADMINISTRAÇÃO EXIJA QUE O CONDUTOR FIQUE SUJEITO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO, COMO PRECEITUA O §4º DO ART.148 DA CTB, SE A EXPEDIÇÃO DA CNH OCORREU NA PENDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DA VALIDADE DA INFRAÇÃO, QUE IMPONHA RISCO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELADA QUE COMETEU INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NO PERÍODO DA PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO NO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL COMETIDO PELO DETRAN.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

1. De

acordo com a tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, se a expedição da CNH ocorreu na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

2. A apelada informa que recebeu sua Permissão para Dirigir em 18/01/2018 (Id. 11400670 - Pág. 1). De acordo com o documento de Id. nº 11400671 - Pág. 1, no dia 11/04/2018, pouco mais de dois meses após receber a permissão para dirigir, cometeu infração de natureza gravíssima, consistente em conduzir veículo sem o devido licenciamento, que ensejou o Auto de Infração D00 1484214.Extrai-se, portanto, que a infração ocorreu antes do término do período permissionário, de validade de 1 ano.

3.
Há nos autos informação de que a apelada não logrou êxito em obter a CNH definitiva, mesmo tendo pagado o valor da referida multa. Ocorre que, mesmo havendo nos autos a cópia do procedimento administrativo de autuação de imputação da infração, é possível observar que a apelada não apresentou insurgência sobre essa questão,
não suscitando qualquer vício no lançamento da infração
, pelo que se presume legítimo o registro, com a observância contraditório e ampla defesa
.

4. Inocorrência da prescrição da infração, tendo em vista que entre a data da autuação, ocorrida em 11/04/2018 e a data da negativa em renovar a CNH (23.04.2019 – Id.
11400675 - Pág. 1
) não decorreu o prazo de 5 anos. Diante disto, a apelação do DETRAN deve ser provida e a sentença totalmente reformada, reconhecendo-se a incidência do art.148, §§3º e 4ª na espécie
.

5.
Remessa Necessária e Apelação Cível
conhecidas e providas para julgar improcedente a ação ordinária
, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa. Inversão do ônus de sucumbência
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E A REMESSA NECENECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de março a 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0803580-21.2019.8.14.0051 – PJE
), interposta
pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO PARÁ-DETRAN, contra
BRUNA FERRARI SOUZA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...).
Ante o exposto, confirmo a liminar concedida no ID 10200080 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
, nos seguintes termos:

a)
determino que o réu proceda os trâmites necessários para emitir a CNH definitiva em nome da Autora, caso não haja outros impedimentos que não a infração mencionada na inicial, sob pena de incorrer nas penalidades previstas em lei
.

b)
julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais, pelos fundamentos expedidos acima.

Custas pelas partes, na mesma proporção
.
A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93
.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação,
condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa, uma vez que advogada apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até fase decisória, demasiando zelo, na forma do art. 85 §2º do CPC
.
Da mesma forma, condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor do dano moral pleiteado, uma vez que o procurador do réu apresentou contestação e acompanhou o processo até a fase decisória, demonstrando zelo, também na forma do art. 85 §2º do CPC
. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P.R.I.C. Santarém/PA, 13 de maio de 2022.” – grifo nosso

Irresignado, o DETRAN interpôs apelação alegando, em síntese, que o magistrado a quo deixou de observar a tese firmada no IRDR
ajuizado pelo DETRAN/PA e admitido pelo TJE/PA, processo nº 0009932-55.2017.814.0000, em que a controversa
que é mesma debatida na ação ordinária, razão pela qual, d
eve-se aplicar a tese jurídica firmada no sentido de reconhecer a plena aplicabilidade do art. 148 §3º e §4º do CTB, motivo pelo qual a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser reformada em todos os seus comandos com fulcro no art. 985 inciso I e II do CPC. Ao final, r
equer o provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao apelo (Id. 11400738 - Pág. 1).

O Procurador de Justiça Cível, deixou de apresentar parecer, sob o fundamento de que a demanda não versa sobre
função da utilidade e efetividade em benefício dos interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis (Id.
12113796 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e da Remessa Necessária com fundamento no CPC/2015.

A questão em análise conste em verificar se há necessidade de reforma da sentença do magistrado singular, ante a tese firmada no IRDR p
rocesso nº 0009932-55.2017.814.0000, admitido pelo TJE/PA.

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que a apelada informa que recebeu sua Permissão para Dirigir em 18.01.2018 (Id. 11400670 - Pág. 1). De acordo com o documento de Id. 11400671 - Pág. 1, no dia 11.04.2018, pouco mais de dois meses após receber a permissão para dirigir, cometeu infração de natureza gravíssima, consistente em efetuar conduzir veículo sem o devido licenciamento, que ensejou o Auto de Infração D00 1484214.

Extrai-se, portanto, que a infração ocorreu antes do término do período permissionário de validade de 1 ano.

Há nos autos informação de que a apelada não logrou êxito em obter a CNH definitiva, mesmo tendo pagado o valor da referida multa. Ocorre que, mesmo havendo nos autos a cópia do procedimento administrativo de autuação de imputação da infração, é possível observar que a apelada não apresentou insurgência sobre essa questão,
não suscitando qualquer vício no lançamento da infração
, pelo que se presume legítimo o registro, com a observância contraditório e ampla defesa.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da autuação, ocorrida em 11/04/2018 e a data da negativa em adquirir a CNH definitiva (23.04.2019 Id. 11400675 - Pág. 1) não decorreu o prazo de 5 anos.

Assim, concluo pela inocorrência da prescrição administrativa, não merecendo amparo a alegação de que as pontuações devem expirar no prazo de 12 meses após o lançamento da infração, tampouco, de que a apelada somente estaria sujeito aos requisitos para a renovação, tendo em vista que não se está diante de penalidade de suspensão ou outra penalidade, mas de condição para a expedição da CNH definitiva, que no caso, não se aperfeiçoou.

Diante disto, a apelação do DETRAN deve ser provida e a sentença totalmente reformada, reconhecendo-se a incidência do art.148, §§3º e 4ª na espécie.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Considerando a improcedência da ação, impõem o reconhecimento da inversão do ônus da sucumbência, observando-se o que dispõem o §8º do art.85 e o §3º do art.98, ambos do CPC/2015:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa; (...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. – grifo nosso

Assim, uma vez que o valor da causa foi arbitrado em R$ 5.000,00, os honorários devem ser fixados com base na apreciação equitativa.

Ponderando os limites qualitativos previsto no §2º do art.85 do CPC/2015, observa-se que a ação foi ajuizada no ano de 2019 e que processo não demandou instrução trabalhosa. A questão debatida também trata de matéria repetitiva no âmbito dos deste Egrégio Tribunal, sendo assim, os honorários devem ser fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

As custas também devem ser arcadas pelo apelada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
,
para julgar improcedente a ação ordinária
, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa. Inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023